Tribunal: TJPA
Processo: 0802431-26.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802431-26.2022.8.14.0005

APELANTE: NELSON BATISTA SILVA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CRITÉRIO DE VALORAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O Recorrente Nelson Batista Silva Cruz foi condenado em primeira instância por roubo impróprio (art. 157, § 1.º, do CP) à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa argumentou em sede de apelação que a pena-base deveria ser fixada no mínimo legal ou próximo a ele, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Sustentou que as circunstâncias apontadas para elevar a pena-base (crime noturno, com arrombamento e uso de faca) seriam inerentes ao tipo penal de roubo ou não justificariam uma elevação significativa.

Além disso, requereu que, caso mantida a valoração negativa, fosse utilizado o critério de 1/8 para o cálculo da pena-base.

III. Razões de decidir

A valoração negativa das circunstâncias do crime foi mantida, entendendo que a prática do roubo durante a madrugada, com arrombamento e uso de faca, conforme explicitado pelo juízo
a quo
, foi adequadamente sopesada.

O Tribunal rejeitou o critério de 1/8 para a valoração da pena-base, alinhando-se ao entendimento do STF e STJ de que não se deve utilizar a média dos extremos da pena como ponto inicial. Consignou que o STJ não definiu o critério de 1/8 como obrigatório, mas considera válido o critério de 1/6 como métrica regular. Adotando o critério de 1/6, o Tribunal recalculou a pena-base para 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, reconheceu a atenuante da confissão, reduzindo a pena em 1/6, fixando-a em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Não havendo agravantes ou causas de aumento ou diminuição, a pena foi fixada em definitivo em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu do recurso e deu-lhe
parcial provimento
, para modificar a pena de Nelson Batista Silva Cruz para
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no
regime aberto
.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, § 1.º do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 66, inciso III, alínea “a”, da Lei nº 7.210/1984; Art. 82, segunda parte, do Código Penal.

Julgados relevantes:

TJ-DF - APR: 20140710371239, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 27/08/2015, 3ª Turma Criminal

STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, a unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na _____ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre _____ a _____ do mês de ___________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0802431-26.2022.8.14.0005

1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELANTE: NELSON BATISTA SILVA CRUZ

DEFENSOR PÚBLICO: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

NELSON BATISTA SILVA CRUZ,
interpôs apelação criminal contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática da
conduta delitiva tipificada no art. 157, § 1.º, do CP (roubo impróprio), do Código Penal à pena total de 5 (cinco) ano de reclusão, inicialmente, no regime semiaberto.

O Recorrente
foi preso em flagrante em 20 de maio de 2022, pela prática da conduta prevista no art. 157, § 1º, do Código Penal Brasileiro (roubo).

O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face do acusado pela prática do crime de roubo.

A denúncia foi recebida no dia 13 de julho de 2022.

Em audiência de instrução realizada em 31 de agosto de 2022, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e o réu, que foi qualificado e interrogado. As partes apresentaram alegações finais orais.

Em sentença datada de 2 de setembro de 2022, o juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
condenando o acusado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 1º, do Código Penal.

A Defensoria Pública do Estado do Pará, prevalecendo a defesa técnica sobre a vontade do réu, interpôs recurso de apelação. Nas
Razões Recursais
apresentadas pela Defensoria Pública, o principal argumento para a reforma da sentença reside na
primeira fase da dosimetria da pena
. A defesa requereu que a
pena-base fosse fixada no mínimo legal
ou próximo a ele, alegando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Segundo alega, as circunstâncias do crime, mencionadas para elevar a pena-base (crime ocorrido no período noturno, com arrombamento e uso de faca), seriam elementos inerentes ao próprio tipo penal de roubo ou não justificariam uma elevação tão significativa da pena-base.

O Ministério Público em primeiro grau apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e o
não provimento do recurso de apelação
e pela manutenção integral da sentença.

O Procurador de Justiça, atuando como
custos iuris
, também se manifestou pelo
conhecimento e não provimento do recurso de apelação
.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

Sobre as
circunstâncias do crime

verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“pesam contra o acusado, eis que o roubo foi praticado durante a madrugada, na ausência de vigilância da população e da polícia, para facilitar a empreitada criminosa, com arrombamento da residência da vítima e com uma faca em punho.”

A definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

No caso presente, podemos valorar esse vetor pois praticar o crime na clandestinidade, no período noturno, na ausência de vigilância das pessoas envolvidas, é uma maneira de agir que configura a circunstância possibilitando sua majoração e que se amolda no conceito doutrinário-jurisprudencial das circunstâncias do crime. Neste sentido:

“DIREITO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E ESTUPRO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES ORA EXAMINADOS E OUTROS DOIS APURADOS EM PROCESSOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. CRIMES PRATICADOS DURANTE À NOITE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Acompetência para a análise e eventual reconhecimento da continuidade delitiva entre crimes apurados em processos distintos é do Juízo das Execuções Penais, nos termos do disposto no artigo 66, inciso III, alínea

a

, da Lei n
º
7.210/1984, e do artigo 82, segunda parte, do C
ó
digo Penal. Precedentes.
2. O fato de os ilícitos terem sido praticados no período noturno justifica o aumento das penas-base pela análise negativa das circunstâncias do crime, pois aumenta a vulnerabilidade da vítima, em virtude da deficiência de vigilância, facilitando a execução dos delitos e dificultando a identificação do agente.
3. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-DF - APR: 20140710371239, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 27/08/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 02/09/2015 . Pág.: 55)

Logo, o vetor será mantido.

Requer também o apelante se, caso mantido a valoração do vetor, haja novo cálculo da pena-base aplicada desta vez utilizando 1/8 como critério de valoração da pena-base.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

O STJ não definiu que o critério a ser utilizado deva ser 1/8, sequer obrigou o magistrado a aplicá-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que ambos os critérios são válidos como métrica regular da pena-base.

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima idela de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fase do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214).

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Por esta razão, mantendo esse vetor e utilizando o critério objetivo de 1/6 para valorar referida circunstância judicial, redefino a pena-base
em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa, que redefino no valor de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, houve circunstância atenuante: a confissão, o que motiva a redução da pena em 1/6, fixando-a em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Não há agravantes.

Não há causa de aumento ou de diminuição.

Por todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
Nelson Batista Silva Cruz,
agora definida em definitivo em
4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime aberto
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém-PA, _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/04/2025